Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-41.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO QUE FOI SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA.

OBSERVAÇÃO DE QUE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO, CONFORME A REGRA DO ART. 43, § 2o, DO CDC, TRATA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO QUE FOI SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA.

OBSERVAÇÃO DE QUE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO, CONFORME A REGRA DO ART. 43, § 2o, DO CDC, TRATA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE ACORDO COM A SÚMULA No 359 DO STJ.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM DECORRÊNCIA DA EVIDENTE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, NOS TERMOS DO ART. 80, II, DO CPC. NO ENTANTO, CABÍVEL REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO DD. JUÍZO A QUO PARA 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001714-41.2017.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante ARLENE
ASSUNÇÃO DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-41.2017.8.26.0338 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Mairiporã – 1a Vara Cível
Processo n°:
1001714-41.2017.8.26.0338
Apelante:
ARLENE
ASSUNÇÃO
DOS
ANJOS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
Juiz Prolator: Cristiano Cesar Ceolin
VOTO N.o 17.998
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ORIGEM
DO
DÉBITO
NEGATIVADO
QUE
FOI
SATISFATORIAMENTE
COMPROVADA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA.
OBSERVAÇÃO DE QUE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO, CONFORME A
REGRA DO ART. 43, § 2o, DO CDC, TRATA DE
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO, DE ACORDO COM A SÚMULA No 359 DO STJ.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM DECORRÊNCIA DA
EVIDENTE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS,
NOS TERMOS DO ART. 80, II, DO CPC. NO ENTANTO,
CABÍVEL REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO DD.
JUÍZO A QUO PARA 1% (UM POR CENTO) DO VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-41.2017.8.26.0338 -Voto no
3
Vistos,
ARLENE ASSUNÇÃO DOS ANJOS apela (fls.
171/182) da r. sentença de fls. 163/168 que, nos autos da ação reparatória
de danos imateriais em razão de indevida negativação cadastral ajuizada
contra
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS, assim decidiu:
Posto isto, e considerando tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de seu mérito, nos
termo do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, arcará a autora com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios do
patrono do requerido, estes ora fixados em 10% do valor da
causa, nos termos do parágrafo 2o do art. 85 do Código de
Processo Civil, observando-se, quanto à pretensão de execução,
o artigo 98, §3o, do referido diploma legal, ante o deferimento
da gratuidade. Em razão da litigância de má-fé da parte autora,
condeno-a ao pagamento de multa correspondente a 9,99 %
sobre o valor da causa, verba não abrangida pela gratuidade.
Revoga-se a tutela de urgência deferida initio litis. P.R.I. (grifo
de origem)
Inconformada, alega a autora, em síntese, que a origem
do débito não ficou demonstrada nos autos, razão pela qual a inscrição em
cadastro de inadimplentes é indevida.
Afirma que “o termo de adesão anexado, apenas esclarece que
entre a apelante e a empresa banco do brasil houve uma relação jurídica, sem, contudo,
demonstrar a existência de uma dívida no valor de R$289,34” (fls. 173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-41.2017.8.26.0338 -Voto no
4
Também questiona o termo de cessão de crédito
acostados aos autos... “ressalta-se que o Contrato de Cessão de Créditos,
teoricamente firmado entre o apelado ATIVOS e um terceiro supostamente credor
(BANCO DO BRASIL), não se encontra acostado aos autos (apenas documento
genérico juntado, sem especificação alguma ao presente caso)” (fls. 174).
Argumenta ainda que não foi previamente notificada
acerca da inscrição de seu nome e insurge-se contra a condenação ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Requer, pois, o provimento do recurso para declarar
indevido o apontamento, arbitrando-se compensação pelos danos morais
sofridos, bem como afastando-se a pena de litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 23/24) e
respondido (fls. 185/200).
É o relatório do essencial.
A autora alega ter sido surpreendida com o
apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente à
operação de no 25157691/814003316, no valor de R$289,34, conforme
consulta ao SPC Brasil juntada às fls. 20/21.
Em sua contestação (fls. 50/68), a empresa requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-41.2017.8.26.0338 -Voto no
5
alega que firmou Contrato de Cessão de Créditos e Aquisição de Direitos
com o Banco do Brasil S/A e neste contexto, passou a figurar como
credora do Contrato de Empréstimo no 814003316 - CDC Empréstimo BB
Crédito Automático firmado originalmente entre a autora e o banco
mencionado, e que após o inadimplemento da obrigação, resultou no
apontamento ora discutido.
Da subsistência do débito.
Nota-se que a requerida comprovou satisfatoriamente a
origem do débito ora discutido.
Juntou “Declaração de Cessão de Crédito” (fls. 69)
emitida pelo Banco do Brasil S/A, em que consta a cessão do crédito
referente ao empréstimo pessoal de no 814003316 em nome da autora,
número de operação que se correlaciona com o apontamento descrito no
extrato juntado aos autos.
Ademais, em resposta a ofício expedido (fls. 144), o
banco cedente encaminhou documentação (fls. 151/155) comprovando a
contratação do mencionado empréstimo, realizada por Terminal de
Autoatendimento, conforme extrato bancário de fls. 154.
Cumpre ressaltar que a autora não impugnou
especificamente a contratação ora discutida, tampouco comprovou a
quitação do empréstimo, o que poderia ser facilmente demonstrado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-41.2017.8.26.0338 -Voto no
6
meio de comprovantes de pagamento ou de extratos da sua conta corrente.
Dessa forma, ficou suficientemente demonstrado nos
autos a origem do débito que embasou o apontamento discutido, nos
termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, não havendo que
se falar em compensação por danos morais em favor da apelante.
Vale acrescentar que “Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”, de acordo com a Súmula no 359 do STJ.
Da multa por litigância de má-fé.
A condenação ao pagamento de multa por litigância de
má-fé deve ser mantida, em razão da evidente alteração da verdade dos
fatos, conforme a regra do art. 80, II, do CPC, pois a autora insiste em
negar a existência do débito, apesar da consistente prova documental da
sua origem.
Contudo, é pertinente a redução da multa por litigância
de má-fé para 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, quantia
que se afigura razoável e proporcional, levando-se em consideração as
peculiaridades do caso em análise.
Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-41.2017.8.26.0338 -Voto no
7
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso para, tão somente, reduzir a multa por litigância de má-fé para 1%
(um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser pago pela autora à
parte ré.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator